Tribunal: STF
Processo: RE 427357
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Benefício previdenciário. Lei no 9.032, de 1995. Aplicação a
   benefícios concedidos antes da sua edição. Impossibilidade.
   Legislação aplicada à época da aquisição do direito ao benefício.
   Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.